Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0736104-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente (s): DISTRITO FEDERAL Recorrido (s): IDELMA NOVAIS DE ALMEIDA e JÚLIA PEREIRA DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E S P A C H O ======= Defiro o pedido formulado na petição de ID 65766699, esclarecido na petição de ID 66301159, uma vez que é parte no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no juízo de origem (exequente). Preclusa a decisão, nada mais havendo, façam conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator